Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Bloqueio de conta em rede social. Violação dos termos de uso. Direito de restituição dos dados e conteúdos pessoais. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por usuário titular de perfil na plataforma Instagram, utilizado para fins pessoais, divulgação de seu trabalho musical e interação comercial, com o objetivo de reativar a conta desativada, de obter acesso aos dados e conteúdos vinculados ao perfil e à indenização por danos morais decorrentes do bloqueio.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida disponibilize à parte autora o acesso integral a todos os dados, conteúdos e informações gerados ou transmitidos por meio da conta desativada até a data do bloqueio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, a ser fixada conforme o grau de descumprimento e a necessidade de efetivação do direito da parte autora.
3. Em seu recurso (ID 72850387), a parte ré defende que a obrigação legal dos provedores de aplicações de internet restringe-se à guarda e ao fornecimento dos registros de acesso a aplicações — compreendidos como endereço IP, data e hora, pelo período de seis meses, nos termos dos artigos 15 e 22 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se há direito ao acesso integral aos dados e conteúdos gerados ou transmitidos pela conta até a data do bloqueio do perfil do usuário.
III. Razões de decidir
5. Deixo de conhecer a insurgência recursal quando ao descabimento dos danos morais e o afastamento da obrigação de exclusão integral do perfil, com remoção específica de conteúdos, porquanto a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e não há requerimento de remoção de perfil de usuário pelo autor ou determinação neste sentindo no julgado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. A sentença reconheceu que a plataforma ré comprovou, por meio de documentos juntados, que a suspensão do perfil do autor ocorreu em razão de violações aos termos de uso, consistentes em afronta à propriedade intelectual e uso indevido de marcas de terceiros, condutas vedadas tanto contratualmente quanto pela legislação específica (Lei no 9.279/96 e Lei no 9.610/98). Considerou que a atuação da plataforma encontra respaldo nos princípios da moderação privada e da proteção aos direitos de terceiros, não sendo, portanto, ilícita a medida de desativação do perfil, sem elementos aptos a configurar lesão aos direitos extrapatrimoniais do requerente. Pontuou que o autor não logrou êxito em demonstrar a regularidade da atividade comercial desempenhada, tampouco apresentou elementos que afastassem a legitimidade do bloqueio, como contratos, notas fiscais ou autorização dos titulares das marcas. Quanto a estes aspectos não houve insurgência recursal pelas partes.
8. Em que pese o reconhecimento de que a remoção do perfil foi motivada, assiste razão à parte autora quanto ao direito de acesso aos dados, informações e conteúdos pessoais produzidos e armazenados na conta desativada, especialmente aqueles vinculados à sua imagem, vida privada e atividade profissional, em respeito aos direitos da personalidade e à autodeterminação informativa.
9. O recorrente argumenta que os provedores de aplicações de internet têm o dever legal de guarda (pelo prazo de 6 meses) e fornecimento somente dos registros de acesso, ou seja, das informações referentes ao endereço de IP, data e hora. Não obstante, não se trata requerimento de colaboração para fornecimento de dados de perfil de terceira pessoa, mas sim os arquivos e dados que estavam armazenados na plataforma vinculada ao autor. Possuindo o recorrente condições plenas de cumprir a obrigação ora determinada
10. Ainda que não seja obrigado a manter a conta do usuário, o recorrente tem a responsabilidade de disponibilizar o conteúdo armazenado em sua plataforma. Neste sentido: Acórdão 1891226, 0700558-27.2022.8.07.0021, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.
11. Por fim, alegação de impossibilidade disponibilização à parte autora o acesso integral a todos os dados, conteúdos e informações gerados ou transmitidos por meio da conta desativada é objeção a ser apresentada e resolvida na fase de cumprimento da sentença, nos termos do que dispõe o artigo 816, caput, do Código de Processo Civil (“Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.”).
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Custas pelo recorrente. Sem honorários à ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891226, 0700558-27.2022.8.07.0021, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024